Tribunal: STF
Processo: RE 1570386
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário (eDoc 58) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 51) que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu, de ofício, habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da busca domiciliar e absolvendo o paciente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, pode ser justificada por denúncias anônimas de tráfico de drogas, movimentação de pessoas, fuga do acusado ao perceber a viatura policial e odor de maconha, sem investigações prévias. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio, que não podem derivar de simples desconfiança policial ou fuga do indivíduo ao avistar a viatura. 



    4. A ausência de investigações prévias e a falta de elementos concretos que indiquem a prática de crime no interior da residência tornam a busca domiciliar ilegal, violando o direito à inviolabilidade do domicílio.



    5. A concessão de habeas corpus de ofício é permitida quando constatada flagrante ilegalidade, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, não podendo ser baseada apenas em denúncias anônimas ou atitudes suspeitas. 2. A ausência de investigações prévias invalida a busca domiciliar e a prova obtida, impondo a absolvição do acusado.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 51): 



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente, afastando a fundamentação do Juízo de primeiro grau acerca da ilegalidade na busca domiciliar, nos seguintes termos (fls. 34 /42):



    [...]



    Nesta toada, conforme se extrai dos depoimentos tem-se que durante patrulhamento no endereço do réu, devido a denúncias feitas por populares, a equipe policial observou o apelado em atitude suspeita, pois o mesmo entrou em sua casa rapidamente após visualizar a viatura policial, desta forma abordaram o apelado e sentiram o odor característico de maconha e, da porta da casa já visualizaram o pote contendo uma pequena quantidade de drogas. 



    Desta forma os policiais alegaram que a atitude evasiva do apelado era motivo suficiente para a realização da abordagem, somando-se ao fato das denúncias anônimas citadas como também do odor do entorpecente ao se aproximar do local, ocasionando a apreensão do entorpecente.



    [...]



    Nesse panorama, constata-se, de modo flagrante e objetivamente constatável, que a busca domiciliar se deu em descumprimento à disciplina legal de regência, visto que os policiais invadiram o domicílio do paciente unicamente pelo fato de ter ele, ao perceber a viatura, corrido ao interior de sua casa, sem que tivessem os policiais  fundadas razões (justa causa) indicativa da possibilidade de mitigação da constitucional inviolabilidade do domicílio, na medida em que não foram realizadas investigações outras que pudessem minimamente indicar que naquele imóvel era praticado algum delito.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a busca domiciliar se deu em descumprimento à disciplina legal de regência, visto que os policiais invadiram o domicílio do paciente unicamente pelo fato de ter ele, ao perceber a viatura, corrido ao interior de sua casa”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula. Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280, porquanto havia justa causa para a entrada forçada em virtude dos acontecimentos prévios descritos pelo Tribunal de origem. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte recorrente, o Ministério Público do Estado do Paraná.



    5. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente